Tribunal: TJSP
Processo: 2209767-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 308 DO CPC SOMENTE DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.